Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DE IPTU/TLP VENCIDAS E VINCENDAS. TRANSFERÊNCIA DE TITULAR EM CADASTRO DE CONTRIBUINTE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INSCRIÇÃO DO CEDENTE NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que declarou a existência de negócio jurídico (cessão de direitos possessórios) e condenou a requerida na obrigação de pagar, perante o requerente, o valor do imposto IPTU relativo aos exercícios de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.
2. Considerando que a ré se obrigou, mediante a avença firmada, a arcar com as parcelas de IPTU/TLP vencidas (entre os anos de 2005 a 2009) e aquelas que se vencerem após a celebração do contrato (2009), deverá pagar ao autor todos os valores relativos aos débitos fiscais vencidos e a vencer, até que haja a modificação do titular perante o Fisco, conforme pactuado entre as partes.
3. Constando do contrato de cessão de direitos de imóvel a obrigação do cessionário de transferir para o seu nome a titularidade do imóvel perante o Fisco, obrigação inadimplida, impõe-se sua condenação ao cumprimento do pactuado.
4. A inadimplência da ré ensejou a inscrição do nome do autor na dívida ativa do DF, bem como o ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, fatos estes que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização pecuniária.
5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
6. Recurso conhecido e provido.